Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722488-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIENE BARBARA PEREIRA DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta Corrente – Limitação – Trinta por Cento dos Rendimentos – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. JUCIENE BARBARA PEREIRA DE MORAIS interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos realizados em sua conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que os descontos realizados pela instituição financeira em sua conta, superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, afrontam o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, comprometendo o mínimo necessário para uma existência digna. Importa destacar, de início, que os contratos de mútuo com autorização de desconto em conta corrente não se confundem com os contratos de empréstimo consignado. No caso vertente, a agravante firmou diversos contratos, obrigando-se ao pagamento das duas modalidades de empréstimo acima citadas. Mensalmente, a instituição financeira realiza um desconto de R$ 1.655,48 (um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), diretamente no contracheque da devedora. Importa destacar, tal valor está de acordo com o limite de 30% sobre a remuneração, conforma disposto na lei. Nas razões do seu recurso, no entanto, a recorrente alega a ilegalidade do desconto de R$ 3.678,72 (três mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), realizados diretamente em sua conta bancária, afirmando que a quantia ultrapassa o limite de 30%, autorizado por Lei. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar as cobranças, até o julgamento pelo colegiado. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, embora eu tenha posicionamento absolutamente contrário ao comportamento das instituições financeiras, tornei-me voz isolada neste Tribunal, principalmente após decisões do Superior Tribunal de Justiça, autorizando-se o livre desconto de empréstimos em contas nas quais são recebidos salários. Como a Jurisprudência desta Turma é absolutamente contra a tese do agravante, não há qualquer possibilidade de provimento do recurso, como se vê das Ementas abaixo colacionadas: "APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator. 2. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1381355, 07056324220208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.). e "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido." (Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator